Tribunal: TJDFT
Processo: 0734940-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. GARANTIA. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE DESPEJO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória pleiteado pelas autoras para determinar a desocupação do imóvel, em 15 dias, sob pena de despejo compulsório.
2. Nos contratos prorrogados por tempo indeterminado, regidos pela Lei 8.245/91, a resilição do pacto está condicionada à notificação da contraparte com antecedência de 30 (trinta) dias, bem assim ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
3. Tendo a parte sido notificada da denúncia vazia do contrato e, ausente cláusula de garantia, afigura-se cabível a expedição de mandado de despejo, nos termos da legislação de regência.
4. Recurso conhecido e não provido.